Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722791-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: E N COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, UESLEI NORBERTO COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução no. 0707530-72.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisas de bens no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se os agravados para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador